Tribunal: TJES
Processo: 5001237-47.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001237-47.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA JOANA RIBEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE PELO BANCO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

A ação foi proposta por beneficiária previdenciária que alegou não ter celebrado o contrato e que acreditava realizar prova de vida junto ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o vínculo entre as partes atrai a aplicação do CDC; (ii) verificar se a inversão do ônus da prova e a ausência de comprovação da contratação justificam a nulidade do contrato; (iii) definir se são devidos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 3º, § 2º, do CDC e a Súmula 297/STJ confirmam a aplicação do CDC às instituições financeiras.
5. A inversão do ônus da prova foi correta, diante da verossimilhança das alegações e hipervulnerabilidade da consumidora. O banco não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a juntar contrato digital e prints de biometria, insuficientes para afastar indícios de fraude.
6. A perícia grafotécnica não é imprescindível, pois a controvérsia recai sobre o consentimento, e não sobre a autenticidade da assinatura. O art. 370 do CPC confere ao juiz faculdade, e não dever, de determinar prova pericial.
7. A nulidade do contrato impõe o retorno ao
status quo ante
, com restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do EAREsp 676.608/RS (STJ), observado que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos (30.03.2021).
8. Configura-se dano moral diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional e razoável.
9. Os consectários legais observam a Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Alteração de ofício dos consectários legais da indenização por dano moral.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde por fraude em contrato não celebrado, não se desincumbindo do ônus probatório. 2. A restituição em dobro do indébito é devida independentemente de má-fé do fornecedor. 3. É devida indenização por dano moral diante de desconto indevido em benefício previdenciário. 4. Os consectários legais da indenização devem observar a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e Resolução CMN nº 5.171/2024.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001237-47.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: MARIA JOANA RIBEIRO PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: MARCELO DA SILVA MONTEIRO - ES34715

VOTO

O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que
“serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
.

Além disso, a Súmula 297, do STJ, estabelece que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

No caso, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, diante da verossimilhança das alegações e da hipervulnerabilidade da apelada. A apelante não trouxe provas concretas acerca da regularidade da contratação, limitando-se à juntada de contrato digital e prints de biometria, que não afastam os indícios de fraude constatados.

A perícia grafotécnica e o depoimento pessoal da apelada, na presente hipótese, não se revelam indispensáveis, tendo em vista que a controvérsia reside na higidez da manifestação de vontade, e não na autenticidade material da assinatura.

Neste particular, destaco que a tese da apelante de que o magistrado sentenciante deveria ter determinado a produção de prova pericial de ofício não se sustenta. O poder instrutório do juiz, previsto no art. 370 do CPC, é uma faculdade, não um dever que se sobreponha ao ônus processual específico da parte.

As provas dos autos indicam que a apelada acreditava estar realizando “prova de vida” perante o INSS, não contratação de empréstimo, o que comprova o vício de consentimento.

Portanto, por não ter se desvencilhado de seu ônus, há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da parte autora, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário.

O ressarcimento se dará de forma dobrada considerando entendimento firmado pelo STJ, no EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que
"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
"

Como os descontos se deram após a data de publicação do acórdão paradigma em 30/03/2021, restou observada a modulação dos efeitos do julgado.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado diante da fragilidade da vítima, pessoa idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, o montante referente à indenização por danos moral deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, diante das alterações trazidas pela Lei n. 14.905/24, e juros de mora da citação tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso e, de ofício, altero os consectários legais referente ao dano moral, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.